Tribunal: TJSP
Processo: 1024542-19.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito c.c. inexistência de débito, repetição de indébito em dobro e indenização por dano moral – Cartão de crédito e autorização de margem consignável do salário do autor – Necessidade de perícia grafotécnica para comprovação da autenticidade da firma aposta no instrumento – Prova que deveria ter sido

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito c.c. inexistência de débito, repetição de indébito em dobro e indenização por dano moral – Cartão de crédito e autorização de margem consignável do salário do autor – Necessidade de perícia grafotécnica para comprovação da autenticidade da firma aposta no instrumento – Prova que deveria ter sido realizada pelo banco – Existência e validade do consentimento da vítima não demonstradas – Falha na prestação do serviço – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Risco profissional – Dano moral bem caracterizado – Arbitramento realizado segundo o critério do juízo prudencial – Procedência em parte mantida – Recurso improvido.